Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. EXONERAÇÃO. PENSIONAMENTO. EX-CONSORTE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente requer preliminarmente a desconstituição da sentença em razão do alegado cerceamento de defesa. No mérito, pretende obter a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, com o objetivo de promover a exoneração da obrigação de prestar pensão de alimentos a sua ex-esposa.
2. No caso, o exame da questão controvertida dispensa a produção de prova oral. Com efeito, as provas coligidas aos autos são suficientes para constatar a capacidade financeira das partes. 2.1. Ademais, o Juízo singular é o destinatário da prova e a ele incumbe determinar quais as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos da regra prevista no art. 370 do CPC.
3. A modificação dos alimentos requer a demonstração da existência de fato novo, ou seja, ocorrência de circunstância superveniente em relação à situação financeira do alimentante, ou mesmo em relação às necessidades da alimentada, nos termos do art. 1699 do Código Civil.
4. Diante da necessidade da ré e da comprovada capacidade financeira do alimentante, o binômio possibilidade-necessidade está devidamente preenchido no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a correta sentença apelada. 4.1. Com efeito, ausente a comprovação de alteração das condições financeiras do demandante desde a época em que a quantia de alimentos foi fixada, a obrigação subsequente deve se manter inalterada.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.